Tribunal: TJMT
Processo: 1013612-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013612-10.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : BEATRIZ SANTOS VIDAL
Agravado : IUNI EDUCACIONAL S.A.
Número do Protocolo : 1013612-10.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BEATRIZ SANTOS VIDAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais” (Número Único 1013612-10.2020.8.11.0000), ajuizada pela agravante contra IUNI EDUCACIONAL S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que a ré suspenda imediatamente qualquer cobrança do valor da mensalidade, além do valor já garantido pelo FIES; se abstenha de condicionar a rematrícula e o aditamento do presente semestre até o final do curso, ao pagamento dos referidos débitos; se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes; se abstenha de bloquear os acessos da parte requerente ao sistema da instituição, bem como campus universitário, frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas. Os benefícios da AJG foram concedidos (cf. ID. 33697345 dos autos de origem).
A agravante alega que não reprovou em nenhuma matéria nos semestres anteriores, e insiste em que tem o custeio total da sua graduação financiado pelo FIES, ou seja, 100% do valor, não havendo qualquer justificativa a cobrança realizada pela IES dos valores da mensalidade ofertada para o Programa do FIES.
Diz, ainda, que, se não puder ser matriculada, o valor para custear o seu curso não será liberado, e, consequentemente, o seu contrato de financiamento será cancelado, já que o pagamento do débito é uma condição imposta pela instituição de ensino para promover a rematrícula da Reclamante no presente semestre de aulas, e consequentemente o aditamento do contrato do FIES para os próximos semestres.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, mas, desde já, a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a requerida suspenda imediatamente qualquer cobrança do valor da mensalidade, além do valor já garantido pelo FIES, se abstenha de condicionar a rematrícula e o aditamento do presente semestre até o final do curso, ao pagamento dos referidos débitos, se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, se abstenha de bloquear os acessos da parte requerente ao sistema da instituição, bem como campus universitário, frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas (cf. ID. 48002967).
É a suma.
D E C I D O
A autora afirma que é aluna da instituição requerida no curso de Medicina, com plano de financiamento do FIES, contratado em 23/04/2015, com vigor a partir do 1o semestre de 2015, o qual foi aditado no 2o semestre de 2015, nos 1o e 2o semestres de 2016, nos 1o e 2o semestres de 2017, nos 1o e 2o semestres de 2018 e nos 1o e 2o semestre de 2019, todos no percentual de 100% de financiamento das mensalidades.
Ocorre que, apesar do financiamento ser 100% custeado pelo FIES, a instituição Ré efetuou cobranças de março/2018 até dezembro/2018, que totalizaram R$18.396,49, além de começar a aplicar sanções pedagógicas, como a impossibilidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem -AVA, proibição de realizar provas, retirada do nome da lista de chamada, não realização de rematrícula e consequentemente não aditamento do contrato para o 1o semestre de 2020.
A decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:
“(...)Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar não merece prosperar.
No caso vertente, verifico que é prudente e recomendável postergar-se a solução do feito, após imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus consectários.
Na hipótese, não identifico a probabilidade do direito deduzido, visto que, embora há evidências de que a parte requerente seja beneficiária de financiamento estudantil no valor correspondente a 100% da mensalidade do curso de Medicina, em análise ao extrato financeiro, verifica-se que esta possui débitos negociados e em aberto referente a matérias cursadas em salas especiais, multas bibliotecárias, segunda chamada de provas, e também, não consta nos autos o termo de aditamento do 2 semestre de 2018,.
Ainda, verifica-se que a autora não trouxe aos autos sequer o histórico escolar pra se aferir se houve a aprovação em todas disciplinas cursadas e se ambas estão incluídas na grade curricular financiada, não sendo possível, a princípio, a suspensão das cobranças.
(...)”.
No caso, como mencionado na decisão combatida, a autora/agravante não apresentou comprovação do aditamento do Fies referente ao 2o semestre de 2018, que é justamente o período das cobranças que originaram os débitos discutidos na presente ação, e, que, inclusive constam do extrato apresentado como “Fies não aditado”(cf. Num. 33514498).
No presente recurso, a agravante se limita a afirmar que jamais reprovou e que contratou o financiamento de 100% do valor da mensalidade, mas não apresenta qualquer documento que desconstitua os fundamentos da decisão agravada.
Assim, não havendo comprovação de que houve o aditamento no período em que as cobranças foram realizadas, não há falar em declaração de inexistência da dívida.
Feitas tais considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 15 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator